Tribunal: TJBA
Processo: 8008233-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008233-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORACI SANTOS SALVADOR

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.

INOCORRÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO INFORMADA À CORRETORA DE SEGUROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIDA DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

e DE ICATU SEGUROS S/A
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.

8008233-94.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ICATU SEGUROS S/A
e como Embargado

DORACI SANTOS SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

e DE ICATU SEGUROS S/A
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator